Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-23.2021.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADIMPLEMENTO PARCIAL. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO À FINANCIADORA. DISTRATO. COMPROMISSO DE ALIENAÇÃO DO BEM E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO OBTIDO PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO DE EVENTUAL CRÉDITO SOBEJANTE À MUTUÁRIA. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. APONTAMENTO DE MONTANTE SUPERIOR AO CONCERTADO. ELISÃO. TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA CAUTELAR. DESTINAÇÃO À PRESERVAÇÃO DA INTANGIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO E UTILIDADE DO PROCESSO. REVERSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. A tutela provisória volvida à eliminação das anotações restritivas de crédito efetuadas em desfavor do consumidor acionante, formulada no ambiente de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, reveste-se de natureza cautelar, pois destinada a preservar a intangibilidade do direito invocado – alcance subjetivo de contrato de consumo e preservação da integridade moral do postulante – e a utilidade do processo, não descerrando a antecipação da prestação almejada, pois não implica a assimilação de inexistência das obrigações derivadas do contrato, a despeito do distrato perfectibilizado, sendo a prestação provisória, ademais, plenamente reversível e impassível de impactar prejuízos ou danos à fornecedora demandada.
2. Apreendido que a argumentação desenvolvida reveste-se de verossimilhança, conferindo plausibilidade ao direito invocado, a par do fato de que a preservação do registro cuja eliminação é postulada em caráter cautelar irradia efeitos lesivos à consumidora acionante, não impactando a eliminação do registro, de outra parte, nenhum efeito lesivo à fornecedora demandada, descerrando medida plenamente reversível sem afetação ao direito controvertido, realizam-se os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória, determinando sua concessão como forma de ser eliminado o registro desabonador que aflige a autora até a definitiva resolução da lide (CPC, arts. 300 e 303).
3. Conquanto inviável o reconhecimento da quitação do mútuo diante da mera devolução do automóvel objeto de concerto de financiamento com alienação fiduciária, a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes por débito superior ao próprio valor mutuado e, outrossim, do veículo automotor que fora devolvido à financiadora e já restara alienado a terceiro, afigura-se desvestida de lastro legal, conferindo verossimilhança ao aduzido pela autora quanto à ilegitimidade da anotação restritiva e autorizando sua infirmação no ambiente de antecipação dos efeitos da tutela de natureza cautelar.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.